Tribunal: TJES
Processo: 0014376-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014376-52.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALTAIR ESOJE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

O
conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014376-52.2021.8.08.0035

APELANTE: WALTAIR ESOJE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Waltair Esoje dos Santos
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante, em síntese, sustenta
não haver provas suficientes à condenação
pretendida pelo
parquet
, razão pela qual deveria ser provido o recurso.

Sem nenhuma razão o recorrente.

De acordo com a
peça vestibular
:

“no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 18h54min, na "Waltercon contabilidade", localizada na rua Dom Pedro II, n° 485, bairro Glória, Vita Velha/ES, o denunciado acima qualificado, subtraiu para Si, mediante grave ameaça, aparelho celular da vítima Erasmo Domingues dos Santos, conforme B. U. de fls. 10/12.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, um indivíduo, ore denunciado WALTAIR ESOJE DOS SANTOS, imbuído no propósito de subtrair, adentrou ao mencionado estabelecimento, com as mãos por debaixo da camisa simulando estar armado e anunciou o assalto, rendendo os funcionários.

Ato contínuo, se dirigiu ao caixa de pagamentos do estabelecimento e exigiu que todo o dinheiro fosse entregue, entretanto, neste momento visualizou sobre o balcão um aparelho telefônico pertencente a vítima e o subtraiu, empreendendo fuga em seguida sem levar o dinheiro exigido.

Em seguida, as funcionários da loja iniciaram um acompanhamento a distância ao indivíduo, posteriormente identificado como o ore denunciado, sendo que a cerca de 150 metros da loja lograram êxito em abordá-lo e o detiveram até a chegada da guarnição policial.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante do auto de apreensão (fl. 20) e dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

No inquérito, os policiais
Thiago Faccin (fl. 05)
e
Hercules de Jesus dos Santos (fl. 07),
responsáveis pela prisão em flagrante, disseram que a partir de informações acerca do roubo e da detenção do recorrente por funcionários da loja, deslocaram-se até o estabelecimento e constataram os fatos conforme a denúncia.
Ambos
destacaram que o réu
entrou no estabelecimento com a mão por baixo da blusa, simulando estar armado
, e anunciou o assalto, partindo em seguida até o caixa, onde exigiu a entrega do dinheiro.

Ainda como destacado pelo policiais, o réu se apropriou da bolsa de uma funcionária, vindo a rasga-la com um puxão. Em seguida,
recolheu um aparelho celular
e começou a se retirar do estabelecimento, afirmando que não queria mais nada. Percebendo que se tratava de simulação, os funcionários da loja iniciaram perseguição ao acusado, detendo-o já em via pública.

Também na esfera policial

(
fl. 09
),
Erasmo Domingues do Santos
, vítima, confirmou a versão da exordial, esclarecendo que o agente adentrou no estabelecimento simulando estar armado, ocasião em que seguiu ao caixa exigindo a entrega do dinheiro. Disse, ainda, que o acusado
pegou a bolsa de uma funcionária, o que gerou a reação do ofendido, o qual segurou o objeto a fim de mostrar-lhe que no interior não havia nada de valor
. A partir daí, o réu
recolheu um aparelho celular da empresa que estava sobre o balcão
e foi se retirando, quando os funcionários perceberam que o mesmo não estava armado.

Em juízo (
mídia à fl. 114
),
o PM Thiago Faccin
confirmou a versão inquisitorial e o
réu
, interrogado
, confessou
a prática da infração, afirmando que tinha acabado de sair da prisão e estava desempregado.

Não se questiona, portanto,
a validade dos depoimento dos policiais.
Apesar da

ausência do PM Hercules de Jesus,
o policial Thiago Faccin foi ouvido em juízo, ocasião em que a prova oral foi submetida ao necessário contraditório
e corroborada pelas demais provas colhidas.

Há, portanto, prova suficiente à condenação.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.